Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717236-78.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMI LUCAS MENDES AGRAVADO: EDSON BENICIO VILAS BOAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMI LUCAS MENDES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação monitória n. 0705726-02.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de EDSON BENÍCIO VILAS BOAS, indeferira a citação por edital ao argumento de que ainda não foram esgotadas as diligências em possíveis endereços da parte requerida. Em suas razões recursais (ID. 71383794), o agravante alega que diversas tentativas de citação foram realizadas, restando todas infrutíferas, conforme documentos constantes nos autos originários (IDs. de origem n. 194850756, 203542197, 203542198, 203542199 e 203542201). Acrescenta que, em seguida, procedeu-se à citação por edital (ID. de origem n. 207660849), tendo sido publicado em 15.08.2024, com prazo de 20 dias, findando em 26.09.2024 (ID. de origem n. 213913564). Pondera que a manifestação da Curadoria de Ausentes, múnus assumido pela DPDF após a referida citação editalícia, teria sido extemporânea, uma vez que ocorrera apenas em 10.10.2024 (ID. de origem n. 214142953). Aduz que, apesar da preclusão da manifestação defensiva e da citação editalícia devidamente formalizada, o Juízo de origem determinou nova busca por endereços do requerido, sob o argumento de que não poderia haver citação por edital sem exaurir diligências para localização do paradeiro do réu. A decisão foi embargada pelo agravante, que apontou contradição entre a decisão de primeiro grau e o comando expresso do Acórdão - que cassou a sentença que havia indeferido a petição inicial -, o qual determinara o prosseguimento da ação. Com esses argumentos, o agravante postula a reforma da decisão, sustentando que o requerido já foi validamente citado por edital, tornando-se revel, e que a decisão de primeiro grau seria teratológica, obstando injustificadamente o andamento processual. Além disso, argumenta que a manifestação da Defensoria Pública, além de intempestiva, não possui o condão de modificar a revelia. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que o agravante não comprovou o pagamento do preparo e não requereu a gratuidade de justiça. Ademais, consultando os autos da apelação cível também analisada por esta Relatoria, APC n. 0705726-02.2024.8.07.0001, interposta pelo ora agravante, observo que, nela, houve o recolhimento do preparo consoante se verifica pelos comprovantes de ID. 65556029 e 65556400 daqueles autos. Dessa forma, há de se concluir que o agravante, que não é beneficiário da gratuidade de justiça, não atendeu, no presente recurso, ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse sentido, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2025 às 10:32:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora